Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-70.2020.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021251-70.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (EMBARGANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (EMBARGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DOS SANTOS DALBERTO - CPF: 032.646.821-84 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (VÍTIMA), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), WENER BRUNO FERREIRA - CPF: 050.406.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GERALDO AMORIM MAGALHAES - CPF: 979.759.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON VIEIRA MELO - CPF: 012.185.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 054.408.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (ASSISTENTE), SANIELSON MECANICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DETRAÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE CONSIDERAR O TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR DA EMBARGANTE – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Ainda que seja considerado o tempo de prisão provisória da embargante, incluindo o período que permaneceu em prisão domiciliar, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, não traz nenhum resultado prático nesta fase processual, pois mantido o regime inicial fechado ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rayane Aparecida Alves Santos
contra o acórdão (Id. 153224187), proferido nos autos n. 1021251-70.2020.8.11.0003, que, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos interpostos pela defesa, readequando as sanções das acusadas.

A defesa da embargante apontou omissão no acórdão, uma vez que não foi realizada a detração penal, aduzindo que a ré Rayane se encontra em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica há mais de dois anos, e que esse período deve ser computado, influindo no regime prisional a ser fixado (Id. 154149668).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos opostos, considerando que não é possível considerar o tempo que permanece em prisão domiciliar para fins de detração penal (Id. 157117161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se das razões dos embargos opostos pela acusada Rayane a suposta existência de
omissão
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento dos recursos de apelações criminais interpostos pelas defesas, uma vez que não foi realizada a
detração penal
.

Conquanto não tenha sido citado na decisão embargada sobre o período que a embargante ficou presa provisoriamente, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

Verifica-se dos autos que a embargante foi presa em flagrante delito em 15.9.2022 e no dia 22.9.2022 sua prisão preventiva foi convertida em domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, e permaneceu em prisão domiciliar durante toda a instrução processual.

O parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, dispõe que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve computar o período de prisão provisória do acusado/a, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o período em que o indivíduo esteve em prisão domiciliar deve ser considerado para fins de detração da pena, por ser considerada prisão provisória,
in casu
, observa-se que não tem efeito prático.

Ainda que se considere que a embargante esteja em prisão domiciliar desde 2020, ou seja, há mais de dois anos, o que conduz sua reprimenda em patamar um pouco inferior a 8 anos, não vejo como estipular regime prisional inicial diverso do fechado, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a ambos os delitos (doloso contra a vida e conexo).

A respeito disso é o entendimento da Corte Superior:
“Ante a existência de diversas circunstâncias judiciais negativas, inviável a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, tendo em vista o patamar da pena, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e os termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no
HC
n. 723.349/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.3.2022, DJe de 14.3.2022).

Logo, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, com esteio no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, devendo as questões relativas à detração penal serem dirimidas pelo Juízo das Execuções Criminais, na forma do art. 66 da LEP.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
,

mantendo-se o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023